Tribunal: TJSP
Processo: 1010453-91.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Controvérsia sobre a efetiva celebração de contrato de seguro entre as partes e, consequentemente, sobre a exigibilidade dos valores que a ré descontou da conta bancária do autor baseada no aludido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Controvérsia sobre a efetiva celebração de contrato de seguro entre as partes e, consequentemente, sobre a exigibilidade dos valores que a ré descontou da conta bancária do autor baseada no aludido contrato. Determinação de produção de perícia era mesmo pertinente ao deslinde da causa, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro que supostamente justificaria os descontos e, por conseguinte, dirimir a controvérsia sobre a sua efetiva celebração. Perito judicial que, mediante confronto grafoscópico, concluiu que a assinatura aposta no pretenso contrato de seguro não proveio do punho caligráfico do autor. Perito judicial é profissional dotado de conhecimento técnico, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça a sua conclusão. Ante a falsidade da assinatura aposta, nota-se que não houve celebração de contrato de seguro entre as partes, razão pela qual os valores descontados da conta bancária do autor não eram devidos por este último e, portanto, devem lhe ser restituídos, a fim de evitar o enriquecimento indevido da ré, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil. Descontos indevidos realizados na conta bancária do autor tiveram o condão de causar grave repercussão negativa na sua esfera íntima, haja vista o desassossego de ver o seu parco benefício previdenciário sofrer desfalques injustificados por período significativo (por pelo menos doze meses), transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. Ponderação das particularidades do caso concreto, notadamente a modicidade do patamar alcançado pelos descontos indevidos (R$ 547,63). Fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 se mostra excessiva. Montante indenizatório que comporta redução para o importe de R$ 5.000,00, mantidos os critérios de atualização estabelecidos pelo juiz a quo, porquanto suficiente para compensar o desassossego do autor, sem gerar enriquecimento ilícito, punir a ré e inibir a prática de outros atos ilícitos. Reforma da r. sentença, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00, mantidos dos critérios de atualização estabelecidos pelo juiz a quo. Distribuição dos ônus sucumbenciais que ficou mantida tal como estipulada pelo juiz a quo. Apelação parcialmente provida.